Tribunal: TJMT
Processo: 1033124-16.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1033124-16.2021.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[EFEITOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO, REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[COMPANHIA BAUER- RJ - ATIVIDADES AGROPECUARIAS E PARTICIPACOES - CNPJ: 08.183.208/0001-03 (APELANTE), YURI LEITE SILVA SING TOLEDO - CPF: 131.132.477-13 (ADVOGADO), BEATRIZ PAULO DE FRONTIN - CPF: 102.294.197-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARCIO SILVA PEREIRA - CPF: 718.490.096-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL
( EXMO.
SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). VENCIDA A RELATORA

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA PESSOAL DA PENALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica de direito privado, mantendo a validade da multa ambiental inscrita na CDA 20176708, objeto da Execução Fiscal nº 1014135-93.2020.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legitimidade da empresa recorrente para figurar no polo passivo da execução fiscal, em razão de multa administrativa ambiental imposta por desmatamento ocorrido após a alienação e transmissão da posse do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental possui natureza
propter
rem
, podendo ser exigida do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, conforme a Súmula 623 do STJ e o Tema Repetitivo 1204.

4. No entanto, a multa administrativa ambiental tem caráter pessoal e decorre do poder sancionador do Estado, sendo aplicável apenas ao transgressor identificado, nos termos do REsp 1.823.083/AL.

5. Comprovado que, à época do dano ambiental, o imóvel já havia sido alienado pelo agravante e a posse transmitida aos promitentes compradores, resta afastada a responsabilidade da empresa recorrente.

6. A inexistência de elementos subjetivos que vinculem a recorrente à conduta infracional reforça sua ilegitimidade passiva em relação a multa ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno provido. Tese de julgamento: "A multa administrativa ambiental possui caráter pessoal, não se aplicando a responsabilidade
propter
rem
prevista para a reparação civil ambiental. O alienante do imóvel não responde pela penalidade quando comprovada a transferência da posse antes da ocorrência do dano ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981,
arts
. 3º, IV, e 14, § 1º; Lei 12.651/2012, art. 2º, § 2º; Decreto 6.514/2008, art. 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; STJ, Tema Repetitivo 1204; STJ, REsp 1.823.083/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2024; STJ, REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2012

R E L A T
Ó
R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Companhia Bauer – RJ – Atividades Agropecuárias e Participações
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 208729681, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a afastar a ilegitimidade passiva alegada, bem como, a reconhecer a validade da cominação aplicada.

O Agravante sustenta, em síntese, que, não seria parte legítima para figurar no polo passivo do executivo fiscal, uma vez que não seria o proprietário do imóvel onde ocorreu a infração ambiental, no momento do ato.

Dispõe, também, que, não há que se falar em prova nova, uma vez que há de se aplicar o princípio da verdade real, logo, a documentação abarcada no recurso deve ser considerada.

Requer, então, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, a fim de que seja excluído do polo passivo do executivo fiscal.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 219557698.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO M
ÁRCIO SILVA PEREIRA
, OAB/
RJ
1
56270
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Companhia Bauer – RJ – Atividades Agropecuárias e Participações
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 208729681, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a afastar a ilegitimidade passiva alegada, bem como, a reconhecer a validade da cominação aplicada.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada neste momento, qual seja, a possibilidade da exclusão do Recorrente do polo passivo.

Pois bem.

Inicialmente, elenca-se que as Certidões de Dívida Ativa, em detrimento do disposto no artigo 3º, da Lei de Execução Fiscal, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, veja-se:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro
, a quem aproveite.

No caso, o Recorrente sustenta sua ilegitimidade, como sendo a ausência de autoria para a infração ambiental, ocorre que, na exordial, não colaciona documentos robustos, ou sólidos, que assegurem sua ilegitimidade.

Neste sentido, em razão de o Magistrado Singular proferir ato sentencial a julgar improcedentes as razões, o ora Agravante, em sede de Recurso Apelação Cível, trouxe novos documentos a tentar tornar sua alegação mais embasada.

Ocorre que, como se sabe, a juntada de prova nova é vedada em nosso ordenamento jurídico, em face do que regula o artigo 435 do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5
º.

Assim como registrado na decisão impugnada, a documentação elencada pelo Recorrente se trata de contratos firmados, e estes, indubitavelmente, estariam à disposição do Recorrente em momento anterior à exordial.

Destarte, não se trata de prova indisponível, ou mediante a fato ocorrido apenas após o ato sentencial.

A partir destas considerações, não seria possível, por meio da documentação válida, identificar a ilegitimidade do Recorrente, como já disposto.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência acerca da prova nova:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).

2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas
instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1302878 RS 2018/0131403-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/9/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
3/10/2019).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 208729681, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

E
XMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1
º
VOGAL – CONVOCAD
O
):

Dr. Márcio Silva Pereira
,

Ne
ss
e documento
juntad
o

à
contestação
,
que
afirma

haver

contrato de transferência de posse
,
existe
reconhecimento de firma?

USOU DA PALAVRA O DR. MÁRCIO SILVA PEREIRA
, OAB/RJ 156270
:

Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,

Existe um instrumento particular de
compromisso de
compra e venda com reconhecimento de firma
e
há
uma
escritura pública lavrada em cartório
,
que supera o compromisso

em
primeira instância.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL – CONVOCADO):

Tenho conhecimento
de
que
o contrato de
escritura pública é posterior
à
lavratura
do documento
.

Indago

se
a

transferência
particular
, assinada pelos contratantes
,
tem data anterior
à
lavratura do auto de infração
.

USOU DA PALAVRA O DR. MÁRCIO SILVA PEREIRA
, OAB/RJ 156270
:

A
data
é
anterior, pois
a transferência
é de 2011 e
a lavratura do auto de infração é de 2013.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor
análise
d
a matéria
, pois,
re
m
anesceu

dúvida
de
que p
o
ssa haver
comprovação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
V
ANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL - CON
VOCADA
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno interposto por
Companhia Bauer – RJ – Atividades Agropecuárias e Participações
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a afastar a ilegitimidade passiva alegada, bem como, a reconhecer a validade da multa ambiental inscrita na CDA 20176708 e cobrada na Execução Fiscal n. 1014135-93.2020.8.11.0041.

Argui, em síntese, o recorrente que, não pode ser responsabilizado pela multa ambiental,
uma vez que: 01) teria demonstrado no curso da ação que não era o proprietário do imóvel onde ocorreu a infração ambiental, no momento do ato; 02) o documento que demonstra a alegação já
teria sido apresentado anteriormente, não tendo dessa forma que se falar em documento novo.

O eminente Relatora
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, entendeu pela impossibilidade de apresentação de prova nova na seara recursal, e votou no sentido de
negar provimento ao recurso
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

A controvérsia suscitada nos autos diz respeito a demonstração ou não, e em tempo oportuno, de que o recorrente não seria o proprietário e não mais exercia a posse do imóvel, quando ocorreu a degradação ambiental, que ensejou na aplicação da multa inscrita na CDA 20176708 e cobrada na Execução Fiscal n. 1014135-93.2020.8.11.0041.

Pois bem. Pela análise da
CDA 20176708 executada Id. 30725075 –
PJe
1º Grau – autos da execução fiscal n. 1014135-93.2020.8.11.0041), observa-se que o crédito nela inscrito se trata de multa aplicada pela SEMA-MT,

por meio do Processo n. 424273/2013, no valor de
R$ 100.981,30 (cem mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta centavos),
em razão do desmatamento
a corte raso de 67,03 HA de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, e sem autorização do órgão ambiental, cujo fato gerador teria ocorrido em 07/2013.

Constata-se, também do auto de infração 137996, auto de inspeção 0477, Termo de Embargo e Interdição 124852, e decisão admirativa (Id. 195731703, 1958731705 e 1957314706), que a parte recorrente (COMPANHIA BAUER- RJ - ATIVIDADES AGROPECUARIAS E PARTICIPACOES) foi a empresa autuada, bem como a degradação ocorreu na Fazenda Bauer, situada na Zona Rural, do Município de Portos dos Gaúchos.

A parte recorrente afirma que não pode ser responsabilizado pelo dano ambiental e, consequentemente, pelo pagamento da multa, ao argumento que o referido imóvel teria sido vendido e a posse transmitida aos promitentes compradores antes da ocorrência da degradação ambiental.

Como prova o embargante, ora recorrente,
apresentou com a inicial o documento de Id. 195731709
(
Segunda Notificação Extrajudicial – Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel
) e
durante a instrução processual os documentos de Id. 195731723 – pág. 11-55
(
Mátriculas
do imóvel, Termo de Transmissão de Posse, Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra).

Já
na fase recursal
, a parte recorrente apresentou novamente a provas colacionadas com a inicial e durante a instrução processual
(Id. 195731739 – pág. 01-30)
, e trouxe também aos autos a
“Escritura Pública de Compra e Venda” do imóvel em questão (Id. 195731739 – pág. 31-43)
.

Em relação aos documentos apresentados com o apelo e que já havia sido colacionado aos autos com a inicial e durante a instrução processual, entendo que eles devem ser considerados na análise das razões recursais.

Todavia,
no que tange ao documento de
Id. 195731739 – pág. 31-43
(
escritura pública de compra e venda)

sabe-se que o
art. 435 e 1.014 do Código de Processo Civil autoriza a apresentação de provas em sede de recurso, anteriormente não colacionado nos autos, quando, de fato, se tratar de documentos novos, ou seja, que não existia anteriormente e/ou não poderia ser apresentado no momento oportuno por motivo de força maior, como cito:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o

art. 5º”.

“Art. 1.014.As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

Na hipótese, constata-se que o documento apresentado na seara recursal (
“Escritura Pública de Compra e Venda” - Id. 195731739 – pág. 31-43)
, foi lavrado no ano de 2014, ou seja, ele já existia na data em que os embargos do devedor foram protocolados (22/09/2021), de modo que, poderia ter sido apresentado com a inicial e/ou durante a instrução processual, não sendo, dessa forma, considerado documento novo nos termos do art. 435 do CPC.

Observa-se, também, que o recorrente não apresentou justificativa plausível e fundamentada em motivo de força maior para a apresentação póstuma da documentação, motivo pelo qual,
não se enquadra nas hipóteses legais previstas para a juntada de documentos extemporâneos
.

Nesse sentido é o ensinamento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in Comentários ao Código de Processo Civil,
2015, p. 1055:

“4. [...] Apelação. Produção de Prova.
A produção de prova após a sentença, sem que haja a devida justificativa, escorada em motivo de caso fortuito ou força maior,
não pode ser admitida
, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar-se quem não obedeceu à suas regras com a possibilidade de surpreender o adversário, não lhe permitindo o contraditório (
RJEsp
-DF 2/70)”.

Na mesma vertente tem se pronunciado a jurisprudência desta e. Corte, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – [...] 1.
Se os documentos juntados com a apelação
referem-se
a fatos anteriores à sentença, dos quais a
parte possuía conhecimento, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, tais não se enquadram como novos, a teor do art. 435, do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
. [...]”.
(TJMT - N.U 0001807-13.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2 –
É certo que a juntada de documento novo em sede recursal, caso a parte tenha sido oportunizada em primeiro grau, é inadmissível, em vista do que preconiza o instituto da preclusão
”. (TJMT - N.U 0000032-66.1998.8.11.0010, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019,
Publicado
no DJE 10/05/2019)

Destarte, dos documentos apresentados com o recurso de apelação, tenho que somente não deve ser conhecida a cópia da
“Escritura Pública de Compra e Venda” colacionada no Id. 195731739 – pág. 31-43.

No entanto, ainda que não se considere o documento apresentado somente em grau recursal, pelos documentos de
Id. 195731723 – pág. 35-55
, colacionado durante a instrução processual se constata a existência de um “instrumento particular de promessa de compra e venda”, celebrado em 16/03/2011, com firma reconhecida em 18/03/2011 (antes da degradação ambiental - 07/2013), em que consta como vendedora a pessoa jurídica ora
recorrente
COMPANHIA BAUER- RJ - ATIVIDADES AGROPECUARIAS E PARTICIPACOES
e como comprador JOSÉ CARLOS CANDIDO e SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO, com firma reconhecida.

Por esses documentos, verifica-se que na avença foi estabelecido que a posse do imóvel rural seria transmitida aos promitentes compradores no ano de 2012.

O documento de
Id. 195731723 – pág. 33,
denominado “
Termo de Transmissão de Posse” e apresentado, também,
durante a instrução processual,
consta a transferência da posse do referido bem aos promitentes compradores se concretizou em 18/04/2012.

Já o documento denominado “
Segunda Notificação Extrajudicial – Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel”
apresentado com a inicial (Id.
195731709
– pág. 3-4), assinado pelo vendedor e adquirentes, com firmar reconhecidas respectivamente em 19/02/2013 e do comprador em 19/03/2013, também,
atestam que a transmissão da posse ocorreu em 18/14/2012
.

Com efeito, na data da degradação ambiental, que ocorreu em 07/2013, conforme consta no
auto de infração 137996, auto de inspeção 0477, Termo de Embargo e Interdição 124852, e decisão admirativa (Id. 195731703, 1958731705 e 1957314706), o autuado já havia vendido o imóvel rural e não mais exercia a posse do bem.

Dessa forma, ainda que as obrigações ambientais sejam objetivas e possuam natureza
propter
rem
, no caso em tela, em vista do dano ambiental ter sido provocado por terceiros adquirentes e possuidores do imóvel rural, tenho que a recorrente, ainda que à época da degradação possuía título translativo, não pode ser responsabilizada pelo pagamento da multa por uma infração que não foi ela quem cometeu.

Em caso análogo
o STJ já se pronunciou no sentido de que, nessas
hipoteses

"há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o
dano causado, para configurar a responsabilidade"
(
AgRg
no REsp 1.286.142/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 28/02/2013).

Outrossim, esta e. Corte e outros tribunais pátrios possui jurisprudência na vertente de que, quando o proprietário não exerce a posse do imóvel, ele não pode ser responsabilizado por danos ambientais causados por terceiros, atuais possuidores do bem.

Nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –/DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DA SEMA-MT – [...] – DANO AMBIENTAL CAUSADO POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO –NÃO PROVIMENTO. O Relatório Técnico, emitido pela SEMA-MT, comprova a prática do desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente. Não obstante as obrigações ambientais possuam natureza
propter
rem, o proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado pelos danos ambientais causados por terceiros (invasores), porque não foram por ele provocados [...]”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000586-55.2021.8.11.0049, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESPONSABILIDADE CIVIL - NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. -
Em ação civil pública, se os danos ambientais constatados no Boletim de Ocorrência não foram causados por ação ou omissão da empresa apelante, proprietária do imóvel, mas por ação de terceiros, posseiros da área, inexiste nexo de causalidade a justificar a responsabilidade civil
, notadamente se a
apelante não foi omissa em relação à invasão do imóvel, ajuizando, em tempo e modo, ação reivindicatória e ação de atentado”.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0079.04.140600-4/001
, Relator (a): Des.(a)
Alberto Vilas Boas
, Relator (a) para o acórdão: Des.(a)
Eduardo Andrade
, 1ª Câmara Cível, julgamento em 24/03/2009, publicação da súmula em 29/05/2009).

Assim, os argumentos apresentados nas razões recursais não merecem prosperar, de modo a reconhecer a ilegitimidade da recorrente em relação ao crédito, oriundo de multa ambiental, inscrito na
CDA 20176708, objeto da Execução Fiscal n. 1014135-93.2020.8.11.0041
.

Diante do exposto,
apresento voto divergente
,
no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COMPANHIA BAUER- RJ - ATIVIDADES AGROPECUARIAS E PARTICIPACOES, para:
01)
julgar procedentes os embargos à execução fiscal n.º 1033124-16.2021.8.11.0041, de modo a reconhecer e ilegitimidade da recorrente em relação a
multa ambiental inscrita
CDA 20176708 e por conseguinte declarar a nulidade do título;
02)
julgar extinta a Execução Fiscal n. 1014135-93.2020.8.11.0041, com fulcro no artigo 924, III, do CPC;
03)
fixar os honorários em favor da parte recorrente no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3º, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, observando os graus de escalonamento conforme estabelece o § 5º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Desembargador Mario Kono,

A parte aduz
que
é
legítimo porque já tinha vendido
.

O problema é o momento de juntar,
aduz
que prova pelo compromisso de compra e venda juntado
aos
autos, não faz prova exatamente. Junta a destempo, em grau recursal.

Fico na
dúvida
de abrir
mos
precedentes.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL – CONVOCADO):

Des
a
. Helena Maria Bezerra Ramos,

Analisei os documentos juntados em 1º grau
,
qual seja, o
contrato de compromisso de compra e venda, em 2011, dois anos antes; o termo de posse juntado também em
1º
grau, que foi em abril de 2012.

O dano ocorreu em 2013, então os documentos comprovam o compromisso de compra e venda e a transmissão de posse
.

Estou considerando a escritura lavrada posterior, que foi juntada
posteriormente.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Não é prova nova, porque quando contestou tinha esse documento
e
juntou no apelo.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL – CONVOCADO):

O que
se
juntou foi a escritura.

Segundo a notificação extrajudicial
, Instrumento Particular de Promessa de Compra de Imóvel – ID 195731709
.

Analiso c
om base no que foi apresentado em 1º
grau,
desconsiderei a prova apresentada em grau recursal.

EXMA. SRA. DESA VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL
– CONVOCADA):

Desembargador Mario Kono,

Vossa Excelência conferiu se o Compromisso de Compra e venda, do ano de 2011,
tem reconhecimento de firma?

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL – CONVOCADO):

Sim. Há reconhecimento de firma.

V O T O

EXMA. SRA. DESA VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Pergunto
por que
, se
há
instrumento de compra e venda de 2011, com reconhecimento de firma
do mesmo ano,
há
termo de posse em 2012 com reconhecimento de firma, realmente não estava mais na posse quando houve o dano.

H
á o costume de fazer contratos pretéritos e
reconhecer firma depois.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
25 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno interposto por
Companhia Bauer – RJ – Atividades Agropecuárias e Participações
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

A sentença apelada julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal interpostos pela agravante, afastando a ocorrência da prescrição, rejeitando a ilegitimidade passiva alegada, bem como afastou a alegação de irregularidade no Auto de Infração.

Alega a agravante, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação executiva, pois demonstrou que não era mais proprietária/possuidora do imóvel onde ocorreu a suposta infração ambiental.

A decisão monocrática, objeto deste Agravo Interno, concluiu que a ilegitimidade passiva é fundamentada em prova nova, apresentada somente na fase recursal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a CDA 20176708, objeto da execução fiscal n. 1014135-93.2020.8.11.0041, originou-se de multa administrativa aplicada pela SEMA-MT,
no
Processo n. 424273/2013, em razão do desmatamento
a corte raso de 67,03 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, conforme Auto de Infração nº 137996, lavrado em 02/7/2013.

No processo administrativo foi registrada
a
revelia da Agravante.

Na inicial destes Embargos à Execução a agravante arguiu sua ilegitimidade, juntando, no
Id. 195731709, a
Segunda Notificação Extrajudicial encaminhada a José Carlos Cândido e Silvia Regina
Binotti
Candido, relativa ao Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel celebrado entre as partes em 16/3/2011 e aditado em 25/11/2011, notificando-os para adimplirem parcela da compra e venda inadimplida, e, nesta notificação, consta que houve a celebração de Termo de Transmissão da Posse em 18/04/2012.

Na manifestação da embargante após a impugnação do Estado de Mato Grosso aos embargos, precisamente no Id 195731722
, a Agravante juntou os documentos
Id. 195731723, os quais, da fl.11 a 31, consubstanciam-se nas matrículas 11.451, 11.452, 11.453, 11.454, 11.455, 11.456.
Na fl.32, está o Termo de Transmissão de Posse firmado em 18/4/2012, constando o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra celebrado em 16/3/2011, pelo qual transmitiu para José Carlos Cândido e Silvia Regina
Binotti
Candido, a posse precária dos imóveis objeto destas matrículas juntadas.

A partir de fl.35, foi juntado o
Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra dos sete imóveis,
objeto das matrículas juntadas, com o preço previsto para pagamento parcelado e a escrituração definitiva dos imóveis aos compradores somente com a quitação do preço.

Referido Instrumento de Compra e Venda foi firmado em 16/3/2011, contendo reconhecimento de firmas das assinaturas de vendedores e compradores, em 18/3/2011).

Ao interpor o Recurso de Apelação, a agravante juntou novamente o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra e seus anexos, o Termo de Transmissão da Posse e, o único documento novo, que não havia sido juntado posteriormente, a
“Escritura Pública de Compra e Venda” do imóvel em questão (Id. 195731739 – pág. 31-43)
.

Referida escritura
pública foi
lavrada em 29/8/2014 e não se constitui em documento novo, pois na
época do
ajuizamento dos Embargos, em 22/9/2021, ela já existia.

Sendo assim, a Escritura Pública de Compra e Venda não se constitui em documento novo, que possa ser juntado apenas com o recurso de apelação.

Contudo, os demais documentos juntados com a apelação já haviam sido juntados no processo, e devem ser analisados.

Neste ponto, a agravante juntou, antes da prolação da sentença, o “instrumento particular de promessa de compra e venda”, celebrado em 16/3/2011, com firma reconhecida em 18/3/2011, assim como o Termo de Transmissão da Posse aos adquirentes, firmado em 18/4/2012.

A autuação pela degradação ambiental é de 02/7/2013, ou seja, mais de dois anos depois que a agravante,
COMPANHIA BAUER- RJ - ATIVIDADES AGROPECUARIAS E PARTICIPACOES
vendeu o imóvel
para JOSÉ
CARLOS CANDIDO e SILVIA REGINA BINOTTI
CANDIDO,
e mais de um ano depois que as partes celebraram o Termo de Transferência da Posse.

Destaca-se que a natureza das obrigações ambientais,
propter
rem
, não implica na responsabilidade daquele que foi proprietário anteriormente ao cometimento da infração ambiental, pois não se constata o nexo causal.

A natureza
propter
rem
implica na responsabilidade do proprietário/possuidor na época da infração, ou os futuros, tendo em vista que o passivo ambiental acompanha o imóvel, mas não pode retroagir no tempo, para responsabilização daqueles que foram proprietários ou possuidores anteriormente ao cometimento do dano ambiental.

Estando comprovada a alienação do imóvel a efetiva transferência da posse antes da infração ambiental, não pode a apelante
ser responsabilizada
.
Neste sentido
:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEITADA – MÉRITO: INDÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a Resolução 03/2016/TP estabelece que a Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital possui competência territorial restrita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não estando sob sua jurisdição incidentes ambientais ocorridos fora dos limites dessas Comarcas.

2. A responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, devendo obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, com a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

3. Havendo a comprovação documental de que o imóvel rural onde ocorreu a infração ambiental não pertencente à parte autuada, bem assim que a posse era exercida por terceiro no
momento da constatação do ilícito administrativo ambiental, impõe-se a manutenção da decisão agravada diante dos indícios que demonstram a alegada ilegitimidade passiva.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1006295-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

Diante do exposto, acompanho o voto divergente do 1º Vogal, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COMPANHIA BAUER- RJ - ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E PARTICIPAÇÕES, para julgar procedente o pedido dos embargos à execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade da apelante para responder pela mult
a ambiental inscrita
CDA 20176708, sendo inexigível em relação à apelante. Por consequência, julgo extinta a Execução Fiscal n. 1014135-93.2020.8.11.0041, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Fixo os honorários em favor da apelante recorrente no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3º, do CPC, sobre o valor da causa nos embargos, observando os graus de escalonamento conforme estabelece o § 5º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

V O T O (
ADITIVO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A partir do Voto Vista apresentado pelo eminente Vogal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, realizou-se nova consulta nos autos, a fim de ser verificada a documentação elencada pelo Recorrente, a fim de garantir sua ilegitimidade passiva.

Relevante destacar, apenas, que, o Voto apresentado por esta Relatora, dispôs que a parte seria ilegítima, uma vez que não teriam provas a fim de atestar esta questão, a apontar que a documentação juntada no momento da Apelação não seria válida.

A verificar o feito, tem-se que a documentação, na realidade, pode ser considerada, no entanto, mesmo por meio da referida, mantém-se a legitimidade do Recorrente, pelas razões que serão dispostas.

Sabe-se que, o Recorrente é Devedor de multa ambiental, lavrada por meio do Auto de Infração nº 137996/2013, em face de desmatamento sem a respectiva autorização da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA.

A obrigação ambiental, como se sabe, possui tríplice responsabilização, estas sendo, penal, administrativa e civil, sendo que estas possuem características próprias, e são independentes entre si.

No caso, por se tratar da cobrança de multa, arbitrada pela SEMA, a responsabilidade é administrativa, e, diferente da responsabilidade civil, essa possui natureza subjetiva.

Destarte, em virtude de ser subjetiva, a responsabilidade administrativa, porquanto, a multa por infração ambiental,
deve
ser fixada em desfavor do infrator, e não pode ser vinculada a terceiros, não relacionados ao ato ilícito.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca desta questão:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO CAUSADA POR PESSOA JÁ FALECIDA. AUTUAÇÃO DO HERDEIRO QUE NÃO CONCORREU PARA A DEGRADAÇÃO. MULTA. PENALIDADE DE CARÁTER PESSOAL. ATO FUNDADO NO PODER SANCIONADOR DO ESTADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARÁTER AMBULATORIAL DAS OBRIGAÇÕES CIVIS AMBIENTAIS. PROVIMENTO NEGADO.

1. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 623 e reiterado na apreciação do Tema 1.204 de que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem versa sobre a responsabilidade civil ambiental, estruturada para a reparação de danos ecológicos e a eliminação de suas fontes, diferentemente da multa por infração ao meio ambiente, que é aplicada com fundamento no poder sancionador do Estado e tem caráter pessoal.

[...]

(REsp n. 1.823.083/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe
de 18/6/2024.).

Nesta toada, é obrigação do Recorrente a comprovação de que não seria o possuidor, da área, e, para esta finalidade, colacionou alguns documentos, em especial os de ID nº 195731723, replicados na Apelação.

A referida documentação consiste em: matrícula do imóvel; termo de transmissão de posse; e, contrato de promessa de compra e venda.

Com relação à matrícula do imóvel, é relevante destacar que, à época do fato, o Recorrente se encontrava como proprietário da área, o que,
inclusive, sequer é um fato controvertido, já que o próprio Recorrente, no ID nº 195731722 (parágrafo 19), pontua:

[...]

Portanto, resta fulminada qualquer chance de configuração do elemento subjetivo necessário à configuração da responsabilidade administrativa, seja o dolo ou a culpa latu sensu. Tampouco
o simples fato de a Embargante constar como proprietária do imóvel rural à época da autuação
é suficiente para fins de caracterização do nexo de causalidade.

[...]

Relevante destacar, então, que, não há dúvidas quanto ao fato de o Recorrente ser o proprietário do imóvel, no momento do ilícito ambiental.

Com relação às demais documentações, há, de fato, o contrato de promessa de compra e venda, com reconhecimento de firma em cartório, a apontar, na cláusula 3ª (terceira), e no Parágrafo 1º, que:

[...]

CLÁUSULA 3ª - A posse precária dos IMÓVEIS será transmitida ao COMPRADOR no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da comunicação prevista no Parágrafo 1º (primeiro), infra, contra o pagamento da parcela prevista na alínea ‘b’ da
Cláusua
2ª (segunda), supra, e desde que previamente pago o sinal indicado na alínea ‘a’ da mesma
Cláusua
2ª (segunda), supra. A posse definitiva dos IMÓVEIS será transmitida ao COMPRADOR concomitantemente à outorga da Escritura de Definitiva de
Venda e Compra referida na Cláusula 4ª (quarta), abaixo, desde que integralmente quitado o preço previsto na Cláusula 2ª (segunda), acima.

Parágrafo 1º - O COMPRADOR tem ciência de que os IMÓVEIS
encontram-se
ocupados por seu atual arrendatário, que deverá desocupá-los até 30 de dezembro de 2011. Tão logo os IMÓVEIS estejam livres e desembaraçados de bens e pessoas, o que deverá ocorrer até 30 de dezembro de 2011, a VENDEDORA deverá comunicar o COMPRADOR para que, em até 15 (quinze) dias contados do recebimento de tal comunicação, pague à VENDEDORA a parcela prevista na alínea ‘b’ da Cláusula 2ª (segunda), acima, e receba a posse precária dos IMÓVEIS.

[...]

É possível identificar que, há previsão contratual da transmissão da posse do imóvel, logo, a questão restaria satisfeita, uma vez que há outro documento, qual seja, o termo de transmissão de posse (ID nº 195731723 – fl. 33), a prever:

[...]

Pelo presente termo e em cumprimento ao Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra celebrado em 16 de março de 2011 (‘Contrato’), Companhia Bauer RJ – Atividades Agropecuárias e Participações, já devidamente qualificada no Contrato, transmite, neste ato, a posse precária dos imóveis objeto das Matrículas
nºs
11.451, 11.452, 11.453, 11.454, 11455, 11.456 e 11.494, todas do 1º Ofício Registral e Notarial da Comarca de Porto dos
Gaúchos, Estado do Mato Grosso (‘Imóveis’), a José Carlos Candido e Silvia Regina
Binotti
Candido, também já qualificados no Contrato (‘Promitentes Compradores’), passando a correr por conta deles, a partir da presente data, todas os
(sic)
tributos, despesas, obrigações e responsabilidade incidentes ou decorrentes dos Imóveis.

Ainda pelo presente termo, José Carlos Candido e Silvia Regina
Binotti
Candido declaram, de forma irrevogável, que vistoriaram os Imóveis, recebendo-os e aceitando-os no estado e condições em que se encontram.

Por ser fiel expressão da verdade, firmam o presente termo, na presença de 02 (duas) testemunhas, adiante qualificadas.

[...]

Ocorre que, esta documentação não possui reconhecimento de firma em cartório, no entanto, ainda que houvesse, é complexo deduzir, com certeza, que seriam os terceiros a praticar o ilícito ambiental.

A complexidade se dá, justamente, pelo que consta no Auto de Infração (ID nº 195731703):

[...]

No dia 24 de junho de 2013 a presente equipe de fiscais da SEMA-MT esteve na região do município de Porto dos Gaúchos-MT para averiguar pontos de desmatamentos identificados através de imagens de satélite. Ao fiscalizar a propriedade denominada Fazenda Bauer a equipe constatou uma área com a vegetação nativa desmatada a corte raso, fora de área de reserva legal (ARL), no entorno da coordenada geográfica
[...]
, para a conversão em área de
lavoura/pastagem. Através de imagem de satélite quantificou-se o dano em 67,03 há (sessenta e sete vírgula zero três hectares). Durante a fiscalização ‘in loco’
não foi possível conversar com alguém responsável pela propriedade
.

[...]
[Destaquei
]

Além deste ponto, embora não tenha sido juntado a integralidade do procedimento administrativo, consta, na decisão administrativa, que (ID nº 195731705):
Apesar de notificado para apresentar defesa administrativa (fls. 09), o autuado quedou-se inerte, operando-se os efeitos da revelia
.

A partir desta constatação, é relevante destacar o que o Superior Tribunal de Justiça dispôs no julgamento do REsp nº 1.953.359/SP, paradigma do Tema 1204:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3º, IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou
entendimento no sentido de que "a obrigação de reparação dos danos ambientais é
propter
rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (...)" (REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 03/08/2010).
Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse

(. ..
) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 11/11/2009). No mesmo sentido:
"Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito"
(STJ, REsp 343.741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 07/10/2002).

[...]

(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 26/9/2023.). [Destaquei]

De acordo com o artigo 3º, IV, da Lei nº 6.938/81, regula que o poluidor é
a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
.

Assim, não há dúvidas de que o Recorrente é responsável pelo ilícito ambiental, visto que não realizou a devida observação de seu imóvel, a fim de coibir eventuais ilícitos ambientais.

Relevante destacar, ainda, que a área possui histórico de degradação, consoante pontuado no próprio parágrafo 3º da cláusula 3ª do contrato de promessa de compra e venda, veja-se:

[...]

A VENDEDORA obriga-se a manter indene o COMPRADOR quanto ao auto de infração nº 129.419, lavrado pela SEMA/MT, relativo a suposta queimada ocorrida nos imóveis, bem como por eventuais outros autos de infração referentes a fato ocorrido entre 10 de junho de 2009 e a data da transmissão de posse dos IMÓVEIS ao COMPRADOR, devendo, contudo, o COMPRADOR tomar todas as medidas necessárias para permitir que a VENDEDORA possa amplamente se defender perante os órgãos competentes, da forma que melhor que convier, posto não ter ela cometido qualquer infração ambiental quanto aos IMÓVEIS.

[...]

Sendo assim, seria forçoso afastar a Recorrente do polo do executivo fiscal, uma vez que era a proprietária do imóvel no momento do ilícito
ambiental, a ausência de comprovação indubitável da transferência da posse a época da degradação, a ausência de apresentação de defesa no Auto de Infração que apurou a dívida ambiental, e pela ausência de zelo com a propriedade rural.

A partir destes pontos, reforça-se a necessidade de
desprover
o Agravo Interno, ainda que por outros argumentos.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL – CONVOCADO):

Peço nova vista dos autos para
reanálise.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
VISTA
– ADENDO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Após os judiciosos fundamentos vertidos pela e. Relatora, solicitei novamente, vistas dos autos, para analisar a questão concernente à natureza da responsabilidade ambiental questionada na demanda, bem como para rever as provas, tempestivamente apresentadas pela ora recorrente.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado por meio da Súmula 623, de que
as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, ou seja, pode ser cobrada do
proprietário ou possuidor atual e/ou dosanteriores, à escolha do credor, como transcrevo:

Súmula 623.
"
As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dosanteriores, à escolha do credor
".

Essa tese foi reiterada pelo Tribunal da Cidadania por meio dos recursos paradigmas REsp 1953359/SP e REsp 1962089/MT (Tema Repetitivo 1204), julgados em 13/09/2023 (
DJe
26/09/2023), oportunidade em que se fixou a seguinte enunciado:

Tema Repetitivo 1204 – Tese Jurídica.
“As obrigações ambientais possuem natureza '
propter
rem', sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos,
ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente".

Frisa-se que, o Tribunal Superior para firmar o entendimento de que
as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, utilizou como fundamento os art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
arts
. 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, e o art. 2º, § 2º, da Lei 12.651/2012, como cito:

“
Art. 225 da CF/88
. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá
-
lo
para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores
, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

“
Art
3º da Lei 6.938/1981
. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV -
poluidor
, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 da Lei 6.938/81
- Sem prejuízo das
penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

“
Art. 2º da Lei 12.651/2012
. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

[...]

§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.

Ocorre que, e
ssas normas definem as obrigações de recuperar e indenizar, ou seja,
têm como fundamento a responsabilidade civil objetiva ambiental
.

Com efeito,
a natureza
propter
rem
dos danos ao meio ambiente fixada pelo STJ por meio de sumula e recurso paradigma se refere única e exclusivamente à responsabilidade civil ambiental
, relativa
a
obrigação de recuperar a área degradada ou de indenizar.

Por outro lado, a multa administrativa ambiental possui amparo no
Decreto 6.514/2008
e tem como fundamento o poder sancionador do Estado, o que a torna incompatível com as obrigações fundadas na responsabilidade civil ambiental.

Insta consignar que, embora a responsabilidade civil ambiental (para reparação dos danos causados) seja objetiva e possua natureza
propter
rem,
no caso de multa administrativa ambiental (poder sancionador do Estado), deve ser aplicada a teoria da culpabilidade, ou seja, mostra-se necessário a existência de provas de que o dano foi cometido pelo autuado, com demonstração de seu elemento subjetivo, bem como do nexo causal entre a conduta e o dano.

Tem-se, portanto que,
a multa administrativa ambiental é pessoal e não se aplica em relação a ela, a Súmula 623 e o Tema 1.204, ambos do Superior Tribunal de Justiça
, os quais transcrevo novamente para que pairem dúvidas:

Súmula 623.
"
As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dosanteriores, à escolha do credor
".

Tema Repetitivo 1204 – Tese Jurídica.
“As obrigações ambientais possuem natureza '
propter
rem', sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos,
ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente".

Frise-se, inclusive que, nesse sentido se pronunciou recentemente o Tribunal da Cidadania ao julgar o REsp n. 1.823.083/AL,
in
verbis
:

“AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. [...] MULTA. PENALIDADE DE CARÁTER PESSOAL. ATO FUNDADO NO
PODER SANCIONADOR DO ESTADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARÁTER AMBULATORIAL DAS OBRIGAÇÕES CIVIS AMBIENTAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 623 e reiterado na apreciação do Tema 1.204 de que as
obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem versa sobre a responsabilidade civil ambiental
, estruturada para a reparação de danos ecológicos e a eliminação de suas fontes,
diferentemente da multa por infração ao meio ambiente, que é aplicada com fundamento no poder sancionador do Estado e tem caráter pessoal
. [...]”.
(REsp n. 1.823.083/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe
de 18/6/2024.)

Na mesma vertente:

"
AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. [...] MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O DANO. [...] 9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. [...] 12. Em resumo:
a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores
;
a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como "a pessoa física ou jurídica, de
direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
" (art. 3º, inc. V, do mesmo diploma normativo). [...]”.
(STJ –
REsp n. 1.251.697/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2012,
DJe
de 17/4/2012.)

Tem-se, portanto, que, no caso de responsabilidade civil ambiental (reparação da área degradada e indenização), a obrigação possui natureza
propter
rem,
todavia, a multa administrativa ambiental tem caráter pessoal, devendo ser limitada somente aos transgressores.

In
casu
,
p
ela análise da
CDA 20176708 (Id. 30725075 –
PJe
1º Grau – autos da execução fiscal n. 1014135-93.2020.8.11.0041), auto de infração 137996, auto de inspeção 0477, Termo de Embargo e Interdição 124852, e decisão administrativa (Id. 195731703, 1958731705 e 1957314706), constata-se que, o crédito questionado na demanda se trata de
multa administrativa ambiental
, aplicada em
desfavor da
Companhia Bauer – RJ – Atividades Agropecuárias e Participações
, com fulcro no artigo 52 do Decreto 6.514/2008, em razão do
desmatamento
a corte raso de 67,03 HA de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, e sem autorização do órgão ambiental, cujo fato gerador teria ocorrido em 07/2013,
na Fazenda Bauer, situada na Zona Rural, do Município de Portos dos Gaúchos.

Com efeito, a dívida em questão, nada tem a ver com obrigação relacionada à responsabilidade civil ambiental, cuja natureza é
propter
rem,
mas com multa administrativa, que deve ser aplicada de forma pessoal ao transgressor.

Essa é a celeuma, pois, a parte recorrente afirma que não pode ser responsabilizada pelo dano ambiental e, consequentemente, pelo pagamento da multa, ao argumento que o imóvel onde ocorreu a degradação teria
sido vendido e a posse transmitida aos promitentes compradores antes da ocorrência do dano ao meio ambiente.

Pela análise dos documentos apresentados tempestivamente, ou seja, com a inicial e durante a instrução processual, se constata que, de fato, o imóvel rural foi vendido e a posse transmitida aos promitentes compradores antes da
degradação ambiental, que ocorreu em 07/2013
.

Vejamos.

Ao analisar os documentos de
Id. 195731723 – pág. 35-55
, colacionado durante a instrução processual se constata a existência de um “
instrumento particular de promessa de compra e venda”, celebrado em 16/03/2011
, com firma reconhecida em 18/03/2011 (antes da degradação ambiental - 07/2013), em que consta como vendedora a pessoa jurídica ora recorrente
COMPANHIA BAUER- RJ - ATIVIDADES AGROPECUARIAS E PARTICIPACOES
e como comprador JOSÉ CARLOS CANDIDO e SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO, com firma reconhecida.

Por esses documentos, constata-se que na avença foi estabelecido que a posse do imóvel rural seria transmitida aos promitentes compradores, no início do ano de 2012.

O documento de
Id. 195731723 – pág. 33,
denominado “
Termo de Transmissão de Posse” e apresentado, também,
durante a instrução processual,
consta que a transferência da posse do referido bem, aos promitentes compradores se concretizou em 18/04/2012
.

Já o documento denominado “
Segunda Notificação Extrajudicial – Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel”
apresentado com a inicial (Id.
195731709
– pág. 3-4), assinado pelo vendedor e adquirentes, com firmas reconhecidas respectivamente em 19/02/2013 e 19/03/2013, também
atestam que a transmissão da posse ocorreu em 18/04/2012
.

Com efeito, na data da degradação ambiental, que ocorreu em 07/2013, conforme consta no
auto de infração 137996, auto de inspeção 0477, Termo de Embargo e Interdição 124852, e decisão administrativa (Id. 195731703, 1958731705 e 1957314706), a empresa autuada já havia vendido o imóvel rural e não mais exercia a posse do referido bem, o que demonstra que o causador do dano não foi ela.

Além disso, ao que se infere do auto de inspeção n.º 0477 (Id. 195731073), o desmatamento foi identificado primeiramente por meio de imagem de satélite e posteriormente mediante visita
in loco,
todavia, no imóvel degradado não foi possível conversar com nenhum responsável pela propriedade.

Ou seja, inexistem na via extrajudicial elementos subjetivos da teoria da culpabilidade, que indique ser o autuado/vendedor quem praticou as transgressões ambientais que ensejaram à aplicação da multa administrativa.

Dessa forma, ainda que à época da degradação a pessoa jurídica recorrente, promitente devedora, detivesse o título translativo do bem, se essa empresa não mais exercia a posse do imóvel, eis que transferida aos promitentes compradores, e não foi quem causou o dano ao meio ambiente, ela não pode ser pessoalmente responsabilizada pelo pagamento da obrigação cobrada na demanda, pois, conforme mencionado alhures, a multa administrativa ambiental possui caráter pessoal.

Assim, os argumentos apresentados nas razões recursais merecem prosperar, de modo a reconhecer a ilegitimidade da recorrente em relação ao crédito, oriundo de multa ambiental, inscrito na
CDA 20176708, objeto da Execução Fiscal n. 1014135-93.2020.8.11.0041
.

Diante do exposto, com a devida vênia,
mantenho o voto divergente
,
no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COMPANHIA BAUER- RJ - ATIVIDADES AGROPECUARIAS E PARTICIPACOES, para:
01)
julgar procedentes os embargos à execução fiscal n.º 1033124-16.2021.8.11.0041, de modo a reconhecer e ilegitimidade da
recorrente em relação a
multa ambiental inscrita
CDA 20176708 e por conseguinte declarar a nulidade do título;
02)
julgar extinta a Execução Fiscal n. 1014135-93.2020.8.11.0041, com fulcro no artigo 924, III, do CPC;
03)
fixar os honorários em favor da parte recorrente no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3º, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, observando os graus de escalonamento conforme estabelece o § 5º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA
.
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares

Adiro ao vot
o do 1º Vogal para dar provimento ao recurso da apelante.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da não
unanimidade, aplica-se a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
05
DE
FEVEREIRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3ª VOGAL - CONVOCADA)
:

Acompanho
a divergência inaugurada
pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL – CONV
O
CADA)
:

Egrégia Câmara:

Após detida análise dos autos, acompanho o voto do Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, considerando a documentação colacionada durante a instrução processual, que é suficiente para comprovar os fatos alegados pelo agravante.

Conforme destacado no voto do primeiro vogal, a documentação apresentada no Id. 195731723, págs. 35-55, demonstra a celebração de um instrumento particular de promessa de compra e venda, datado de 16/03/2011, com firma reconhecida em 18/03/2011. Esse contrato estabelece a transferência de posse do imóvel da Companhia Bauer-RJ – Atividades Agropecuárias e Participações para José Carlos Cândido e Silvia Regina
Binotti
Cândido. Assim, verifica-se que a transferência ocorreu antes do fato gerador da infração ambiental, registrado em 07/2013.

Ainda que a Escritura Pública de Compra e Venda, apresentada em sede recursal, não seja conhecida, os documentos regularmente juntados durante a instrução processual são suficientes para afastar a responsabilidade do agravante pelo desmatamento apontado.

Ademais, é necessário distinguir os regimes de responsabilidade em matéria ambiental. A responsabilidade civil, aplicável aos danos ambientais, é objetiva e
propter
rem
(Súmula 623 do STJ). Isso significa que a obrigação de reparar o dano ambiental acompanha o bem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, independentemente de culpa. Já a responsabilidade administrativa, que fundamenta a aplicação de multas, possui natureza subjetiva e pessoal, exigindo a comprovação de dolo ou culpa para que seja imputada ao infrator.

No caso, restou comprovado que o agravante já havia transferido a posse do imóvel antes do fato gerador do dano ambiental, afastando a possibilidade de responsabilidade administrativa. Manter sua inclusão no polo passivo da execução fiscal violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da responsabilidade, previstos nos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 225 da Constituição Federal.

Portanto, voto no sentido de dar provimento ao Agravo Interno para excluir a Companhia Bauer-RJ – Atividades Agropecuárias e Participações do polo passivo da execução fiscal, reconhecendo sua ilegitimidade para responder pela multa ambiental impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025